Tribunal: TJMT
Processo: 1004560-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004560-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELA SOARES DA SILVA - CPF: 729.295.451-00 (RECORRENTE), AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (ADVOGADO), DAYANNE PRISCILLA ZARK BORGES - CPF: 015.681.631-85 (RECORRIDO), DIEGO BENEDITO SILVA DE MORAES - CPF: 016.149.541-94 (RECORRIDO), DAYANNE PRISCILLA ZARK BORGES - CPF: 015.681.631-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IPTU DE RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. PROTESTO DO NOME DA LOCADORA. DANO MORAL IN RE IPSA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento dos danos materiais referentes ao IPTU adimplido pela locadora e ao pagamento de multa contratual em valor reduzido, mas afastando a indenização por danos morais. A recorrente sustentou que a multa contratual deveria corresponder ao valor originalmente pactuado, equivalente a três vezes o aluguel, e que o inadimplemento do IPTU pela locatária ocasionou inscrição do débito em dívida ativa e protesto de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa contratual prevista em contrato de locação, correspondente a três vezes o valor do aluguel, deve ser aplicada integralmente ou reduzida equitativamente diante da desproporção em relação ao débito principal; (ii) estabelecer se o protesto do nome da locadora, decorrente do inadimplemento de IPTU contratualmente atribuído à locatária, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula penal, embora válida em abstrato e decorrente da autonomia privada, submete-se ao controle judicial quando se revela manifestamente excessiva ou desproporcional em relação à obrigação inadimplida.

4.

O art. 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da penalidade quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerada a natureza e a finalidade do negócio.

5.

A multa contratual de R$ 8.100,00, correspondente a três vezes o valor do aluguel, mostra-se substancialmente superior ao débito principal de IPTU, no importe de R$ 2.153,86, o que justifica a manutenção da redução fixada na sentença.

6.

A revelia não conduz automaticamente à procedência integral dos pedidos nem impede o magistrado de examinar a adequação jurídica da cláusula penal invocada, pois a presunção de veracidade dela decorrente não alcança matéria de direito.

7.

O inadimplemento do IPTU pela locatária extrapola o mero descumprimento contratual quando gera inscrição do débito em dívida ativa e protesto do nome da locadora, que não deu causa à obrigação inadimplida.

8.

O protesto indevido do nome da parte que não deu causa ao débito configura dano moral in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

9.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a natureza da lesão, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a função compensatória da reparação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula penal prevista em contrato de locação pode ser reduzida equitativamente quando seu valor se mostrar manifestamente excessivo em relação à obrigação inadimplida. 2. A revelia não impede o controle judicial de cláusula contratual manifestamente excessiva, especialmente quando a controvérsia envolve matéria de direito. 3. O protesto do nome da locadora por débito de IPTU contratualmente atribuído à locatária configura dano moral in re ipsa quando a locadora não deu causa ao inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 413 e 406, § 1o, segunda parte; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.999.836/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2022; TJMT, N.U 1046865-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026, publicado no DJE 04.05.2026; STJ, AgInt no REsp 1.696.244/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.12.2017, publicado no DJe 14.12.2017; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020, publicado no DJe 01.12.2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011, publicado no DJe 21.09.2011; TJMT, Apelação Cível no 1011154-31.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2024, publicado no DJe 24.07.2024; TJMT, N.U 1008307-76.2019.8.11.0001, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026, publicado no DJE 06.03.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANGELA SOARES DA SILVA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento dos danos materiais referentes ao IPTU adimplido pela autora, bem como ao pagamento de multa contratual em valor reduzido, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, que a multa contratual deveria ser aplicada no valor originalmente pactuado, correspondente a três vezes o valor do aluguel, bem como defende a configuração dos danos morais, ao argumento de que o inadimplemento contratual da parte requerida acarretou a inscrição do débito em dívida ativa e o protesto de seu nome.

O recurso é próprio e tempestivo. A gratuidade da justiça já foi deferida à parte recorrente, razão pela qual conheço do recurso.

No mérito, o recurso comporta parcial provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de majoração da multa contratual para o patamar originalmente previsto no contrato de locação, bem como ao reconhecimento do dano moral decorrente do protesto do nome da autora em razão do inadimplemento do IPTU de responsabilidade da locatária.

Quanto à multa contratual, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, a cláusula penal prevista no parágrafo único da cláusula oitava do contrato, embora válida em abstrato e redigida de forma clara, não está imune ao controle judicial quando, diante das circunstâncias concretas do caso, revelar-se excessiva ou desproporcional em relação à obrigação inadimplida.

No caso, a multa contratual pretendida pela autora corresponde a três vezes o valor do aluguel, totalizando R$ 8.100,00, enquanto o encargo locatício efetivamente reconhecido como inadimplido corresponde ao IPTU quitado pela locadora, no importe de R$ 2.153,86. Assim, a exigência integral da penalidade importaria em valor substancialmente superior ao próprio débito principal, circunstância que autoriza a intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual.

A redução equitativa da cláusula penal encontra amparo no art. 413 do Código Civil, segundo o qual a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Trata-se de norma de ordem pública, destinada a impedir que a cláusula penal, embora pactuada pelas partes, seja utilizada como instrumento de desequilíbrio contratual ou de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece que a cláusula penal, ainda que decorrente da autonomia privada, submete-se ao controle judicial quando se revelar manifestamente excessiva, especialmente quando sua incidência, somada ao restabelecimento ou cobrança integral do débito principal, produz resultado desproporcional. A propósito:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CLÁUSULA PENAL EM ACORDO HOMOLOGADO. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA CUMULADO COM MULTA DE 50%. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em cumprimento de sentença, na qual se alegou abusividade de cláusula penal prevista em acordo judicial homologado, consistente no restabelecimento do valor original da dívida cumulado com multa de 50% sobre o valor pactuado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação do agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença; (ii) aferir a legalidade da cumulação entre a perda do desconto concedido e a multa contratual de 50%; (iii) definir a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal por excessividade. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo adequada a impugnação da rejeição da exceção de pré-executividade. 4. A cláusula penal, embora expressão da autonomia privada, submete-se ao controle judicial quando se revelar manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil, norma de ordem pública. 5. O restabelecimento do valor original da dívida, em razão da perda do desconto, já configura recomposição integral do crédito, de modo que sua cumulação com multa de 50% revela desproporcionalidade e potencial enriquecimento sem causa. 6. A redução da penalidade para 30% sobre o valor do acordo preserva a função coercitiva da cláusula penal, ao mesmo tempo em que restabelece o equilíbrio contratual e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. A multa prevista no art. 523, §1o, do CPC possui natureza processual e pode incidir cumulativamente, desde que observada a base de cálculo ajustada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade na fase de cumprimento de sentença. 2. A cumulação do restabelecimento do valor original da dívida com cláusula penal de elevado percentual pode caracterizar excesso, impondo a redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil. 3. A redução da cláusula penal deve preservar sua função coercitiva sem ensejar enriquecimento sem causa." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 523, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.999.836/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2022; TJMT, N.U 1030188-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025. (N.U 1046865-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026).”

Também não procede a alegação de que a redução da multa implicaria indevida alteração do contrato firmado entre as partes. O Poder Judiciário não está substituindo a vontade contratual sem fundamento legal, mas apenas exercendo o controle de proporcionalidade expressamente autorizado pelo art. 413 do Código Civil, à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Importa destacar, ainda, que houve impugnação da parte requerida quanto à exigibilidade dos valores cobrados e à incidência de encargos adicionais, tendo a contestação suscitado a desproporcionalidade da cobrança. De todo modo, ainda que se considere a incidência dos efeitos da revelia em relação a algum dos pontos controvertidos, tal circunstância não impede o magistrado de examinar o conteúdo do contrato e a adequação jurídica da cláusula penal invocada.

A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, mas não conduz, automaticamente, à procedência integral dos pedidos, tampouco impede o controle judicial de cláusulas contratuais manifestamente excessivas. A presunção decorrente da revelia não alcança matéria de direito nem obriga o julgador a aplicar penalidade em patamar incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, assiste razão à recorrente quanto ao pedido de indenização por danos morais.

A sentença afastou a reparação extrapatrimonial sob o fundamento de que se trataria de mero inadimplemento contratual. Todavia, analisando-se detidamente os autos, verifica-se que a hipótese extrapola o simples descumprimento obrigacional.

Conforme narrado na inicial e demonstrado pelos documentos que a instruem, especialmente o documento de ID 361485368, o inadimplemento do IPTU de responsabilidade contratual da locatária acarretou a inscrição do débito em dívida ativa e o protesto do nome da autora, que precisou quitar a obrigação para regularizar a situação.

Não se trata, portanto, de mero atraso no pagamento de encargo locatício ou de simples inadimplemento contratual incapaz, por si só, de gerar reparação moral. A conduta atribuída à parte requerida produziu consequência concreta e gravosa à esfera jurídica da autora, consistente na indevida exposição de seu nome a protesto por débito cujo pagamento, contratualmente, competia à locatária.

Nesse contexto, não se aplica a Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, pois o caso não versa apenas sobre inadimplemento contratual. A situação é mais grave, na medida em que o descumprimento da obrigação locatícia culminou em restrição pública ao nome da autora, com repercussão direta sobre sua honra objetiva e credibilidade perante terceiros.

A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto do nome da parte que não deu causa ao débito configuram dano moral in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

Nesse sentido é a Jurisprudência:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO
. MANUTENÇÃO
INDEVIDA
DE REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
PROTESTO

INDEVIDO
DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
DANO

MORAL
. MÉTODO BIFÁSICO. RESSARCIMENTO DE CUSTAS. RECURSOS NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por
danos

morais
, proposta por particular que alienou
veículo
automotor e, anos após a venda, teve seu nome mantido
indevidamente
no cadastro de propriedade do órgão de trânsito, resultando na geração de débitos, inscrição em dívida ativa e
protesto
de certidão. A sentença reconheceu a inexistência de propriedade após a data da alienação, determinou a regularização cadastral e fixou indenização por
danos

morais
. Contra essa decisão foram interpostas apelações autônomas: a primeira pleiteando majoração do valor indenizatório, e a segunda buscando afastar a responsabilidade estatal, reduzir o montante arbitrado e afastar o dever de ressarcir custas.
II. Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o antigo proprietário pode ser responsabilizado por débitos e registros gerados após a alienação do
veículo
; (ii) saber se há
dano

moral
decorrente do
protesto

indevido
da certidão de dívida ativa e se o valor arbitrado é adequado; e (iii) saber se é
indevido
o ressarcimento de custas processuais antecipadas pela parte vencedora.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade prevista no artigo 134 do CTB não alcança o
IPVA
devido após a alienação, havendo precedentes no sentido de que a
transferência
da propriedade ocorre com a tradição, incumbindo ao adquirente providenciar o novo Certificado de Registro de
Veículo
.
4. O
protesto

indevido
de certidão de dívida ativa configura
dano

moral
in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. A fixação do valor indenizatório deve observar o método bifásico utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, levando em conta precedentes do mesmo ramo e as circunstâncias do caso concreto. O valor fixado na sentença se harmoniza com padrões adotados neste Tribunal em hipóteses de
protesto

indevido
.
5. A isenção conferida a entes públicos quanto ao pagamento de custas não afasta o dever de ressarcir despesas antecipadas pela parte vencedora, nos termos da legislação estadual e do CPC, razão pela qual é legítima a condenação ao reembolso dos valores adiantados.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recursos não providos.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores à alienação do
veículo
não subsiste quando comprovada a tradição e a
transferência
da posse do bem. 2. O
protesto

indevido
de certidão de dívida ativa configura
dano
in re ipsa, estando dispensada a prova do
dano

moral
. 3. A isenção de custas não afasta o dever de ressarcir despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o, X; CF, art. 37, §6o; CTB, arts. 123, I, e 134; CC, arts. 1.226 e 1.267; CPC, art. 82, §2o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.696.244/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.12.2017, publicado no DJe em 14.12.2017; STJ, AREsp 1717869/MG, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 01.12.2020; STJ, REsp 1152541/RS, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011; TJMT, apelação cível n. 1011154-31.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJe em 24.7.2024.
(N.U 1008307-76.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)”.

Assim, comprovado que o protesto decorreu do não pagamento de obrigação contratualmente atribuída à parte requerida, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer o dever de indenizar.

No que se refere ao quantum, a indenização deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza da lesão, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a função compensatória da reparação e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa.

No caso, considerando que houve protesto do nome da autora em razão de débito decorrente de encargo locatício não adimplido pela parte requerida, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, quantia compatível com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes.

Ante o exposto, verificados os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2 a parte do §1o, do artigo 406, do Código Civil, mantendo-se a sentença quanto o mais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026